Tribunal: TJMT
Processo: 0046088-26.2019.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0046088-26.2019.8.11.0042
RECORRENTE: GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 92772452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – AFASTADA CONSOANTE ART. 125, § 5o, DO CÓDIGO PROCESSUAL MILITAR – PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1. A prescrição retroativa na forma do § 1o, do art. 125, do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde que o recurso seja exclusivo da defesa.
2. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, o Poder Judiciário fica impossibilitado de interferir em tal decisão.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApRemNec. 0000778-08.2018.8.11.0082, Relatora: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 14/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 98220455.
Irresignado, o recorrente alega violação ao artigo 485, VI, do CPC, “(...) porque embora reintegrado por força de sentença proferida pelo juízo a quo (objeto de apelação pelo Estado de Mato Grosso), o embargante novamente foi demitido das fileiras da corporação na RPP no 1002255-38.2017.8.11.0000, perdendo a condição de militar no ano de 2020 (julgamento em 09.09.2020), ou seja, muito antes do julgamento do recurso de apelação (ocorrido em 29.06.2021), que deveria ter sido considerado julgado prejudicado, sem análise do mérito”.
Ainda, alega ofensa ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, ao fundamento de que o acórdão “(...) fez a aferição da prescrição de uma ação cível como se estivesse julgando um recurso de apelação criminal, utilizando os marcos interruptivos do processo penal”, devendo ser obrigatoriamente essa ser aferida nas regras de direito civil.
Recurso tempestivo (id. 101880495) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 101886485).
Contrarrazões em id. 104901496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração ou em sede de recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil e 202, parágrafo único, do Código Civil, não foi decida pelo aresto recorrido, eis que o recorrente somente suscitou a questão em sede de embargos de declaração e, por esse motivo, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 282 e 356 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça